Tribunal: TJDFT
Processo: 0738227-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIOS DA UTILIDADE E NECESSIDADE. LEI No 12.965/2014 MARCO CIVIL DA INTERNET ART. 22. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao pontuar que a intenção primária do apelante não era a coleta de documentos, mas sim a obtenção do selo de verificação, um objetivo que não poderia ser atendido pela natureza da ação proposta.
2.1 A discussão sobre o direito à obtenção do selo de verificação exige a condução de um processo de conhecimento com um procedimento jurídico adequado, assegurando o contraditório, e não se limita apenas à antecipação de provas.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.